Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TESTEMUNHA OCULAR. APREENSÃO DA ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada . Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.

2. A prova oral produzida demonstra que o réu, ora apelante, cometeu os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido; disparo de arma fogo e embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II do CTB), descritos na denúncia, pois, os relatos apresentados pelas testemunhas, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

3. O estado de embriaguez, restou amplamente demonstrado, não só pela prova oral, mas, também, pelo relatório de embriaguez acostado aos autos.

4. O simples fato de o apelante ter negado a autoria do delito, com argumentos sem comprovação, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque o decreto condenatório está amparado por outros elementos de provas.

5. Recurso do réu conhecido e desprovido.